Tribunal: TJPA
Processo: 0823143-42.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823143-42.2024.8.14.0401

APELANTE: ELISON PATRICK CAMARA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0823143-42.2024.8.14.0401

ORIGEM:

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: ELISON PATRICK CAMARA MIRANDA

REPRESENTANTE LEGAL: DEBORAH MACEDO OAB/PA 37.701

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO SIMPLES, NA MODALIDADE TENTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ITER CRIMINIS POUCO AVANÇADO. APLICAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO (2/3). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, na modalidade tentada, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de 6 (seis) dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a suficiência do conjunto probatório para a manutenção do decreto condenatório; (ii) a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para furto; e (iii) a adequação da fração aplicada na causa de diminuição da pena pela tentativa, à luz do iter criminis percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, o que afasta a tese absolutória por insuficiência de provas.

4. Comprovado o emprego de grave ameaça, ainda que mediante simulação de arma, inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto.
5. A fixação da fração de redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis efetivamente percorrido, sendo imprescindível fundamentação concreta. Verificada a interrupção precoce da execução por circunstâncias alheias à vontade do agente, impõe-se a aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3.

6. Redimensiona-se a pena final para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 3 (três) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena.

Tese de julgamento:
A aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa exige fundamentação concreta e proporcional ao iter criminis percorrido, devendo ser aplicado o redutor máximo quando a execução do delito é interrompida em fase inicial por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, inciso IX;
CP, arts. 14, inciso II; 59; 68; 157;
CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 28/08/2024;
STJ, HC nº 798.732/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. 13/08/2024, p. 16/08/2024;
STJ, AgRg no HC nº 833.469/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 02/10/2023;
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/02/2020;
STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.552.187/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 25/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0823143-42.2024.8.14.0401

ORIGEM:

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: ELISON PATRICK CAMARA MIRANDA

DEBORAH MACEDO OAB/PA 37.701

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELISON PATRICK CAMARA MIRANDA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que o condenou à pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de
6 (seis) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.31176473), que no dia 02 de novembro de 2024,

ELISON PATRICK CAMARA MIRANDA, conduzindo a motocicleta FJX-5G05, MARCA: MOTTU, com a placa coberta por uma sacola plástica, entre a Av. Alcindo Cacela, entre Pedro Miranda e Diogo Moia, parou a motocicleta em frente a Sra. ANTONIA DA SILVA ALVES e anunciou o assalto dizendo: “NÃO FAZ NENHUMA GRACINHA, PASSA O CELULAR” (sic), enquanto se mostrava armado com as mãos debaixo da camisa.

Em seu depoimento (ID: 130454696, pag. 9), a vítima ANTONIA DA SILVA, relata que diante da ameaça reagiu ao assalto imobilizando o acusado, tendo para isto ajuda da testemunha YAN MATEUS RODRIGUES DA COSTA. Ato contínuo, populares que transitavam no local acionaram a Policial Militar e aguardaram a chegada da guarnição. A testemunha YAN MATEUS RODRIGUES DA COSTA, relata (ID: 130454696, pag. 8), que no dia e hora do ocorrido estava em frente ao estabelecimento comercial que trabalha esperando o local abrir para iniciar suas atividades profissionais, momento que viu ELISON PATRICK CAMARA MIRANDA, que conduzia uma motocicleta, se dirigir até sua colega de trabalho, Sra. ANTONIA DA SILVA e, ao parar a motocicleta, anunciar o assalto: "NÃO FAZ GRACINHA, PASSA O CELULAR" (sic). Ambos reagiram ao assalto e imobilizaram o acusado até a chegada da Polícia Militar.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.31176447-pág.4)

Relatório Final do IPL. (id.31176452-págs.32-33)

Alvará de Soltura. (id.31176456-pag.1)

Recebimento da denúncia em
6/3/2025
. (id.31176474)

Citação do réu. (id.31176476)

Termo de Audiência. (id.31176510)

Mídias de audiência. (id.31176508)

Alegações finais do Ministério Público. (id.31176511)

Alegações finais da Defesa. (id.31176514)

Certidão Judicial Criminal. (id. 31176515)

A
sentença fora prolatada em 12/03/2025 (id.311765160
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o denunciado
ELISON PATRICK CÂMARA MIRANDA
e o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, c/c art. 14, II, do CPB
.

Em
razões recursais (id.31176519
)
,
a Defesa pugnou:
1)
Nulidade do reconhecimento pessoal, Absolvição por insuficiências de provas;
2)
Desclassificação para o crime de furto tentado e 3) Aplicação do quantum de 2/3em relação a tentativa.

Em
contrarrazões (id.31176528
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id.32718408), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELISON PATRICK CAMARA MIRANDA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que o condenou à pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de
6 (seis) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não haver provas robustas quanto à materialidade e autoria delitiva.

Entendo que os argumentos trazidos pela defesa não merecem acolhimento.

Segundo narrou a denúncia no dia
02 de novembro de 2024,

ELISON PATRICK CAMARA MIRANDA, conduzindo a motocicleta FJX-5G05, MARCA: MOTTU, com a placa coberta por uma sacola plástica, entre a Av. Alcindo Cacela, entre Pedro Miranda e Diogo Moia, parou a motocicleta em frente a Sra. ANTONIA DA SILVA ALVES e anunciou o assalto dizendo: “NÃO FAZ NENHUMA GRACINHA, PASSA O CELULAR” (sic), enquanto se mostrava armado com as mãos debaixo da camisa, a vítima diante da ameaça reagiu ao assalto imobilizando o acusado, tendo para isto ajuda da testemunha YAN MATEUS RODRIGUES DA COSTA. Ato contínuo, populares que transitavam no local acionaram a Policial Militar e aguardaram a chegada da guarnição.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Relatório Final do IPL, Auto de Prisão em Flagrante, bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas.

A vítima
ANTÔNIA DA SILVA ALVES
fez os seguintes relatos, conforme termos da sentença: (id.31176516-pag.2-3)

“QUE nesse dia eu estava sozinha e esse rapaz estava vestido de roupa de mototáxi e o local estava deserto ... que ele passou e depois voltou ... que um colega de trabalho se sentou ao meu lado ... que ele abordou a gente e disse “passa o celular” e colocou a mão simulando arma ... que eu vi que não era arma e reagi dizendo que não ia dar meu celular ... que meu colega já ia dar o seu celular ... que ele colocou a mão na cintura simulando arma ... que eu percebi que não era arma ... que conseguimos eu e meu colega conseguimos imobilizá-lo e que ainda falei para meu colega e apalpamos ele e vimos que não era arma ... que vi que tinha câmera por perto e peguei ... que só aparece ele descendo da moto e indo em nossa direção ... que ele estava com capacete na cabeça... que reconheço o réu aqui ... que o meu celular não cheguei a entregar ... que não vi arma ... que ele colocou o celular na cintura simulando arma ... que ele falou para não fazer gracinha se não iria atirar ... que não reparei se a placa estava encoberta por plástico ....”

Corroborando com as declarações acima, em juízo foram ouvidos em juízo, os dois policiais militares que fizeram a prisão em flagrante do réu, que trago à colação:

A testemunha
RUBINALDO DA COSTA FERREIRA
(PM), relatou conforme termos da sentença: (id.31176516-pag.3)

“Que em rondas e chamaram sobre assalto e no local o réu já estava imobilizado pela vítima e tinha um cidadão que ajudou a contenção ... que a vítima falou, mas não recordo pelo tempo ... que não lembro se algum bem foi subtraído ... que não foi apreendida arma ... que tinha uma moto encoberta a placa com sacola plástica ... que ele foi na moto para a delegacia ...
“

A testemunha
ELIZEU DE SOUSA MELO DOS SANTOS
(PM), narrou, conforme termos da sentença: (id.31176516-pag.3)

“Que em rondas se deparamos com a vítima já com o acusado imobilizado ... que fizemos a condução dele para a delegacia ... que a vítima não mostrou a moto conduzida pelo réu ... que não lembro do relato da vítima ... que fiz a revista no réu e nada encontrei...que vi uma moto coberta com sacola plástica ... que acredito que era do réu a moto porque foi com ele para a delegacia ..Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante, portando faca participou da ação delituosa, no qual tentou subtrair sua bicicleta
, não conseguido a consumação do delito em razão de defeito no veículo
.”

Percebe-se que, conforme o depoimento da vítima em juízo, a versão apresentada foi confirmada através das demais provas produzidas nos autos, sobretudo, os depoimentos dos policiais militares, que ratificaram as suas declarações, revelam-se suficientes à condenação, mormente não existirem indícios em sentido contrário.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois a vítima em juízo fora contundente que fora o réu que a abordou, e anunciou o assalto e tentou subtrair seu aparelho celular, ocasião que a ofendida reagiu e conseguiu imobilizá-lo.

Conforme os fatos relatados pela vítima, não restou dúvida da ocorrência da tentativa de roubo.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque também o depoimento prestado pelas testemunhas
RUBINALDO DA COSTA FERREIRA e ELIZEU DE SOUSA MELO DOS SANTOS
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, insuficiência probatória trazida pela Defesa, uma vez que os policiais narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão do réu, bem como sua abordagem, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados pela ofendida, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do roubo na forma tentada, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os policiais militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergente com as declarações da ofendida, não havendo divergência em suas declarações.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

os depoimentos prestados por agentes público
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a eles não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policiais civis dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na tentativa do delito de roubo, praticado contra a vítima, no qual tentou subtrair seu aparelho celular, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado, com o fim de obter o bem da ofendida.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos da ofendida prestados em delegacia e ratificados em juízo, como também pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva e afirmou sem dúvida a participação do réu na empreitada criminosa.

Embora o Apelante ELISON PATRICK CAMARA MIRANDA em seu interrogatório tenha exercido seu direito ao silêncio, ocasião que poderia ter exercido sua defesa, não o fazendo. A negativa arguida pela defesa se encontra dissociada do conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, c/c art. 14, II, do CPB
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO

A Defesa suscita ainda subsidiariamente a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto, uma vez que o bem não saiu da esfera de vigilância da vítima, e, ao mesmo ocorra a transferência de domínio àquele que tenha obtido a sua posse.

Não merece também acolhimento o referido pedido, consoante se denota das provas carreadas aos autos, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas para a tentativa do crime de roubo revelam-se incontestes, tendo em vista que o apelante exerceu a ameaça contra vítima, com o fim de subtrair seu aparelho celular, simulando que se encontrava armado.

A conduta típica no crime de
roubo
é composta pela subtração da coisa alheia móvel, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, nos termos do artigo 157 do CP.

A grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade. Trata-se de um elemento subjetivo, tendo em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real. Contudo, o caráter subjetivo da grave ameaça não dispensa a correlação de proporcionalidade e razoabilidade que deve existir entre a conduta praticada pelo agente e a ameaça sentida pela vítima.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça simulando estar armado,
no intuito de obrigar a
vítima,
ANTONIA SILVA
a lhe entregar seu aparelho celular,
e, assim, cumprindo as elementares do tipo a ele incriminado.

Cabe ressaltar que o reconhecimento firme e seguro da vítima, que afirmou que foi o acusado quem lhe abordou e tentou subtrair seu celular, o que foi ratificado em juízo pelas testemunhas compromissadas, elimina a alegação defensiva do crime de furto.

Assim, uma vez comprovada a autoria e a materialidade do crime de roubo tentado, não há falar em desclassificação para furto tentado.

Com esse entendimento, a jurisprudência pátria assim tem se manifestado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. ANÚNCIO DO ASSALTO . EXIGÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL . CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido, sem qualquer elemento de convicção em sentido contrário . 2. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar a vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência. 2.1 . Caso se afirme que não há grave ameaça em tal situação, mas somente um pedido, chegar-se-ia à teratológica conclusão de que a vítima, após abordagem repentina por homem desconhecido que exigiu seus pertences, atendeu a ordem por mera liberalidade. 3. Configurado o emprego da grave ameaça, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto. 4 . Recurso conhecido e não provido

(TJ-DF 00019803720198070004 DF 0001980-37.2019.8.07 .0004, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 26/11/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA COMPROVADA - ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO CARACTERIZADA - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - EFETIVA UTILIZAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA - INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. - O roubo é crime complexo, caracterizado pela subtração de bem alheio com violência ou grave ameaça, anterior ou concomitante. Se o agente empregou grave ameaça para consumar a subtração, o comportamento se amolda à previsão normativa contida no artigo 157 do Código Penal, porquanto caracterizadas as elementares daquele tipo penal, afastando-se a pretensa desclassificação para o crime de furto, consubstanciado na mera subtração da coisa alheia - Comprovado o emprego da arma branca por qualquer meio de prova, impossível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso VII, § 2º, do art . 157 do Código Penal.

(TJ-MG - APR: 10000222652042001 MG, Relator.: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2023)

Desta forma, a sentença recorrida deve ser mantida, considerando que as provas carreadas ao processo atestam a fragilidade e a inidoneidade dos argumentos lançados pelo Apelante no seu recurso, sendo descabida, portanto, a desclassificação pretendida.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Por fim, a defesa se insurge contra a pena aplicada, sob a alegação que a dinâmica fática revela a necessidade de ser aplicado o quantum no seu patamar máximo, visto que não houve inversão da posse do bem, diante da reação da ofendida.

Entendo que merece acolhimento o referido pleito.

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando a trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução ." (Curso de direito penal: volume 1: parte geral: arts.
1º
a
120
do
Código Penal
/ Rogério Greco. - 24. ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2022, pág. 724)

No caso concreto, o magistrado de origem utilizou da seguinte fundamentação para fins de escolha do percentual de redução:

“Presente a causa genérica de diminuição da pena em razão da prática do delito na modalidade tentada, pelo que se diminui a pena em 1/3 (um terço) conforme disposto no art. 14, II, do CP, passando a dosá-la em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.” (textuais)

Observo que o magistrado deixou de fundamentar o motivo pelo qual aplicou a tentativa no seu patamar mínimo, é dever d
o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implicou ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Outrossim, a prova colhida demonstrou de forma patente que o réu não chegou a consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, já que, tão logo anunciou o assalto, a vítima reagiu, e juntamente com seu colega conseguiu imobilizá-lo, o que veio a ser detido até a chegada da polícia militar. Há de se admitir, portanto, a incidência da causa de diminuição da tentativa, prevista no art.
14
, inciso
II
, do
Código Penal
, no seu patamar máximo (2/3).

Diante dos fundamentos descritos, procedo a devida correção na terceira fase da dosimetria para fixar a pena final ao apelante em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 3 (três) dias-multa,
pelo crime tipificado no art. 157, c/c art. 14, II, do CPB.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto
conheço
do recurso em favor de
ELISON PATRICK CAMARA MIRANDA,
e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para
alterar a pena
para
em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 3 (três) dias-multa,
em regime
aberto, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 24

de fevereiro de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2026